Tribunal: TJMT
Processo: 1018287-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018287-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (APELANTE), REGINA MARIA DE MORAES - CPF: 109.037.801-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – NECESSIDADE – NATUREZA DE CARÁTER ALIMENTAR DO SALÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora se assemelham aos consignados em folha de pagamento, de maneira que também se submetem à limitação de 30% dos vencimentos líquidos do mutuário, em respeito ao caráter alimentar da verba salarial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Durval Teodoro de Melo
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional Por Superendividamento c/c Obrigação de Fazer
, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.,
do
Banco Bradesco S.A.,
do
Banco Cooperativo do Brasil S.A.
e do
Banco Daycoval S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o autor alega que o valor total dos descontos, realizados em sua folha de pagamento e diretamente em sua conta corrente superam o limite de 30% de margem legalmente consignável, impedindo que ele tenha acesso aos seus vencimentos, enfatizando que o empréstimo com desconto em conta corrente, tem natureza de um empréstimo consignado, devendo suportar a limitação.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os empréstimos consignados, debitados de sua conta corrente, seja adequado ao patamar de 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido.

As contrarrazões vieram ao id. 111287104, ao id.

111287106 e ao id. 111287108, todas pugnando pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Durval Teodoro de Melo
ajuizou esta ação em face das instituições financeiras requeridas, relatando que é servidor público e que realizou diversos empréstimos consignados em folha de pagamento e em diretamente em conta corrente, que, somados, ultrapassam 50% de seus vencimentos.

Disse que os valores das prestações deveriam ser limitados em 30% de sua remuneração líquida, pois estaria causando superendividamento e inviabilizando o acesso aos seus vencimentos.

Ao final, requereu que o banco requerido limitasse os descontos dos empréstimos consignados, tanto os realizados em folha de pagamento quanto aqueles realizados diretamente em sua conta corrente, em 30% de sua margem líquida.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental existente nos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Pois bem.

De há muito é assente o entendimento de que a soma das parcelas relativas aos mútuos, realizados para pagamento mediante desconto em folha do servidor público, não pode ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) para empréstimos, nos termos do Decreto Estadual no 1.306/2008.

Não se permite que o desconto ultrapasse esse limite, para não comprometer a subsistência mutuário, tudo em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade.

Todavia, no tocante aos empréstimos consignados, com desconto na conta corrente do mutuário, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não incide esta limitação de 30% (trinta por cento) dos vencimentos, porquanto regramento disciplinador da matéria tem aplicação adstrita aos casos em que os descontos das parcelas dos empréstimos são realizados diretamente na folha de pagamento do servidor, não se incidindo em relação aos contratos de empréstimos consignados, livremente pactuados pelo mutuário, para pagamento de parcelas com desconto direto na conta corrente, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCONTOS. PARCELAS. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. DEPÓSITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Precedentes. 3.
Na hipótese, inaplicável a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento
. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1921441/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 24/09/2021)

DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ.
DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE
. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. (...) 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte própria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Desconto em CONTA-CORRENTE. Limitação. VERBA SALARIAL. DISTINÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)

Analisando caso semelhante, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE READEQUAÇÃO DE LIMITE DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO OBSERVADOS – CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE – NÃO ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL – MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com a Legislação Estadual aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento). Os descontos consignados na conta corrente do consumidor, ainda que consistam em um valor acentuado, não são alcançados pela imposição legal de limitação do percentual para empréstimo e cartão de crédito consignados em folha de pagamento, cabendo ao correntista arcar com a responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações assumidas.
(N.U 0001459-02.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

RAC – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DO VENCIMENTO DO CORRENTISTA - IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Nos termos da jurisprudência do STJ, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. 2 - À luz do entendimento firmado na Corte Superior, os descontos em conta corrente não ficam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista.
(N.U 0009484-65.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Como se vê, não há como acolher súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
1018287-53.2021.8.11.0041

APELANTE:
Durval Teodoro de Melo

APELADO:
Banco Cooperativo do Brasil S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Daycoval S/A

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para
dar provimento ao Recurso e, assim,
limitar os descontos em folha questionados em 30% do salário líquido do autor, com base na atual remuneração, a serem apurados em liquidação de sentença e com observância à ordem de contratação. Com o provimento do recurso, inverte-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

O apelante ajuizou a demanda arguindo o superendividamento, uma vez que os empréstimos que possui com os bancos réus comprometem mais de 57% dos seus rendimentos líquidos.

Atualmente o Decreto Estatual 691/2016 disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, assim como o Decreto 3.008/2010, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Todavia, segundo o Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, as parcelas consignadas não devem superar 30% no contracheque.

Portanto, é admitido descontar em folha as consignações em pagamento e cartão de crédito. Contudo, essa prática tem que ser exercida com muita cautela, em virtude do excessivo consumo que se alastra nas atividades comerciais, levando ao superendividamento da população, questão que não pode ser desconsiderada pelos órgãos públicos na fiscalização do recebimento da remuneração pelos seus servidores.

Essa providência garante o adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda (art. 421 do CC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. SUMULA No 7 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES. SÚMULA No 83 DO STJ. 1.

(...)
4. A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 647.042/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)

Na contestação, o Banco do Brasil informou que os ajustes ativos que possui com o apelante são os seguintes (ID 111287051 - Pág. 16):

“
As operações ativas no BB são:

Consignadas: BB Renovação Consignação no 920568986 contratado em 07/06/2019 em 96 parcelas de R$4.493,49.

BB Crédito Consignação no 933712894 contratado em 10/01/2020 em 96 parcelas de R$581,22.

BB Renovação Consignação no 950513319 contratado em 05/10/2020 em 96 parcelas de R$1.121,74.

Não Consignadas – débito em conta:

BB Crédito Renovação no 940838066 contratado em 28/04/2020 em 65 parcelas de R$1.973,66.

BB Crédito Salário no 956843073 contratado em 06/01/2021 em 72 parcelas de R$796,06.

BB Crédito Salário no 963845054 contratado em 12/04/2021 em 66 parcelas de R$781,92.
”

Nesta demanda, os ajustes acima elencados pelo banco como “não consignados” (n. 940838066, 956843073 e 963845054) são denominados “BB CRÉD SALÁRIO – Convênio CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL” (IDs 111287059, 111287060 e 111287062), o que mostra que a instituição financeira tinha inequívoco conhecimento de que ali era depositado o salário, e também a existência de convênio com o município para a concessão de empréstimos dessa espécie.

Dessa maneira, se assemelham aos consignados.

Ademais, se na conta é creditado o salário, é evidente que o débito de empréstimo bancário irá automaticamente consumi-lo, prejudicando de forma drástica a manutenção do apelante com um mínimo substancial.

Além disso, é matéria associada ao princípio da dignidade humana, de índole constitucional (art. 1o, III da CF) e que atinge a ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - DESCONTOS NO HOLERITE E TAMBÉM AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – PARCERIA COM A FONTE EMPREGADORA - CONTRATOS QUE SE ASSEMELHAM AOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os descontos efetuados diretamente no holerite (empréstimo e cartão de crédito) devem ser limitados a 30% do rendimento líquido do devedor, para não comprometer o seu sustento com o superendividamento, tendo em vista sobretudo o caráter alimentar da verba. Precedentes do STJ.

Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora assemelham-se aos consignados, de maneira que também se submetem a essa limitação, e portanto não se enquadram no entendimento firmado no REsp 1.586.910/SP.

Defere-se a tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
(N.U 1021423-21.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

O holerite trazido com a inicial, referente a maio/2021 (ID 111289510) indica renda bruta de R$ 26.210,5, dos quais, deduzido o imposto de renda e a previdência, restam R$ 17.211,61. Logo, a margem consignável de 30% sobre esse montante é de R$ 5.163,483.

No entanto, estão sendo descontados R$ 8.880,19, o que representa aproximadamente 51,5% do vencimento líquido e confirma o excesso alegado.

A propósito, julgados desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30 % DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE - SEGURO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em regra, caso os empréstimos consignados com desconto na folha de pagamento do servidor ultrapassem 30 % de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário. Precedentes do STJ.
É caso de reforma da sentença, com a relativização do princípio do pacta sunt servanda, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados. Em que pese as alegações da apelante de que lhe foi vendido seguro de forma casada ao contrato de empréstimo, não trouxe prova mínima acerca da contratação, de forma que não há como determinar restituição de valores.
(N.U 1033979-34.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 30/09/2019 – grifei)

E ainda:

AP 1028076-18.2017.8.11.0041;

AP 1027631-97.2017.8.11.0041;

AP 1026625-55.2017.8.11.0041;

AP 1009546-63.2017.8.11.0041;

AP 0008680-74.2010.8.11.0055.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para limitar os descontos em folha ora em discussão e envolvendo os aqui litigantes em 30% do salário líquido do autor, com base na atual remuneração, a serem apurados em liquidação de sentença e com observância à ordem de contratação.

Inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pelos apelados.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar provimento
ao Recurso.

EM 26 DE JANEIRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

PROVIDO.UNÂNIME.

TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022